Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontram-se preenchidos os requisitos elencados no art. 798, I, do CPC, eis que instruída a inicial da execução com o título executivo extrajudicial e com o demonstrativo do débito atualizado. De igual maneira, a execução atende as exigências previstas no regramento específico das cédulas de crédito, em especial no art. 28 da Lei n. 10.931/2004.
2. Independente do patrimônio pertencente à cooperativa, o título objeto da execução judicial denota obrigação certa, líquida e exigível, observando-se, pois, o art. 783 do CPC. O extrato da conta corrente, por sua vez, demonstra que o valor remanescente das subscrições de capital efetuadas pelo embargante foi integralmente utilizado para liquidação de algumas parcelas do empréstimo.
3. A Lei de Usura não se aplica às cooperativas de crédito, uma vez que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do disposto na Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o embargante não logrou êxito em demonstrar que a taxa de juros remuneratórios e a multa cobradas se encontram acima dos valores médios praticados no mercado financeiro, não havendo que se falar em reconhecimento de usura ou abusividade.
4. Recurso desprovido.